Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, multa contratual e lucros cessantes. Objeto. Contrato de prestação de serviços. Execução de obra de construção de galpão. Imputação de inadimplemento à contratada. Refutação. Inadimplemento prévio da contratante. Não pagamento da parcela final do preço. Ausência de entrega da anotação de responsabilidade técnica – art. Condição contratual para deflagração do prazo de execução convencionado. Contratada. Inadimplemento. Refutação. Exceção do contrato não cumprido. Invocação. Legitimidade da suspensão da obra. Prova pericial de engenharia. Execução material da obra em percentual superior ao adimplemento financeiro. Fundação integralmente executada e fabricação completa da estrutura metálica em ambiente fabril. alegada inutilidade da obra não configurada. inexistência de mora da contratada. Exercício regular de direito. Responsabilidade civil. Ausência de ato ilícito e de nexo causal. Lucros cessantes não comprovados. Danos emergentes inexistentes. Tributos e despesas não imputáveis à contratada. Rescisão contratual por culpa da contratante. Cláusula penal. Incidência. Redução equitativa. Preservação do equilíbrio contratual. Sentença mantida. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, ao resolver ação de obrigação de fazer c/c pedidos de indenização por danos materiais, multa contratual e lucros cessantes, julgara improcedentes as pretensões deduzidas na demanda inicial e, em contrapartida, acolhera parcialmente a reconvenção, declarando a rescisão do contrato concertado entre as partes por culpa da contratante, ora autora, condenando-a ao pagamento da multa contratual avençada, cuja exigibilidade fora reduzida, de ofício, ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do ajuste, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
II. Questão em discussão
2. O objeto da ação e do apelo cinge-se à aferição da responsabilidade pelo inadimplemento contratual havido, tendo em conta ressoar incontroversa a crise negocial havida, notadamente quanto à legitimidade da suspensão da obra objeto do negócio - construção de galpão - e da aplicação da exceção do contrato não cumprido, assim como à verificação da existência de nexo causal apto a ensejar a responsabilização por danos materiais, multa contratual e lucros cessantes, à luz da execução do contrato e da prova pericial produzida.
III. Razões de decidir
3. Da disciplina contratual pactuada entre as partes, à luz das normas de regência dos contratos bilaterais, infere-se que a exigibilidade das prestações recíprocas encontra-se condicionada ao adimplemento correlato das obrigações assumidas, revelando-se imprescindível, para a exigência da prestação final, a satisfação prévia dos encargos financeiros e acessórios expressamente previstos no ajuste, em observância aos princípios da boa-fé, da equivalência das prestações e do sinalagma funcional que rege a avença.
4. Divisado que a parte contratante deixara de cumprir obrigações essenciais ao regular prosseguimento da obra objeto do instrumento contratual firmado, notadamente o pagamento da parcela final do preço e a entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente à construção, eleita contratualmente como marco inicial para a deflagração do prazo executivo convencionado, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na suspensão da execução da etapa final da obra pela contratada, tornando imperativa a incidência da exceção do contrato não cumprido, sobretudo diante da prova técnica produzida, que corroborara o inadimplemento das obrigações afetadas à contratante, que repercutiram na efetivação das obrigações reservadas à contratada.
5. Apreendido sob o disposto nas cláusulas contratadas em compasso com o conjunto probatório coligido, em especial a prova pericial de engenharia produzida no curso processual, que não restara identificada violação a direito subjetivo resguardado pelo convencionado à contratante, porquanto demonstrado que a execução material da obra objeto do negócio alcançara percentual superior ao adimplemento financeiro realizado, evidenciando inadimplemento prévio e substancial da contratante, a apuração conduz à inviabilidade de imputação de mora ou inadimplemento à contratada, devendo a resolução do dissenso negocial ser realizada sob esses parâmetros, inclusive com a aplicação da cláusula penal à inadimplente.
6. Ao poder judiciário não compete substituir a vontade contratual livremente manifestada pelas partes, nem redefinir a distribuição dos riscos e encargos assumidos no ajuste, incumbindo-lhe apenas velar pela legalidade da relação obrigacional e pela correta aplicação dos institutos jurídicos incidentes, sem imiscuir-se na reconfiguração do equilíbrio econômico do contrato ou na revisão subjetiva do conteúdo técnico da execução, quando lastreada em prova idônea, como expressão do princípio da autonomia de vontade e força obrigatória dos contratos.
7. Desprovido de suporte jurídico para afastar a exceção do contrato não cumprido regularmente oposta e inexistente demonstração de ato ilícito ou de nexo causal apto a ensejar responsabilização civil, inviável a reforma do julgado que, segundo a prova produzida, afirmada o inadimplemento culposo da contratante, encaminhando a resolução do contrato entabulado sob essa apuração, sob pena de subversão da lógica sinalagmática da avença e de indevida atribuição de vantagem à parte inadimplente, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.